Tribunal: TJDFT
Processo: 0717480-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717480-14.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TOCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, ENCANTOS DA MATA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA APELADO: ZELIA CATARINA DE DEUS, ELIANE DA GLORIA SILVA FERREIRA D E C I S Ã O Órgão 3a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0717480-14.2019.8.07.0001 Apelante ENCANTOS DA MATA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – ME Apelada ZÉLIA CATARINA DE DEUS Apelada ELIANE DA GLÓRIA SILVA FERREIRA Relator Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por ENCANTOS DA MATA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – ME (Ré), anteriormente denominada de TOCA COMÈRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – ME (ID 28659936), em face da sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF (ID 28659924), nos autos da ação de cobrança de aluguéis, ajuizada por ZÉLIA CATARINA DE DEUS em desfavor da Apelante, de ANA DA APARECIDA PENA e de ELIANE DA GLÓRIA SILVA FERREIRA, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança e improcedente a reconvenção apresentada pela 3a Ré, ELIANE DA GLÓRIA SILVA FERREIRA. A Ré, ELIANE DA GLÓRIA SILVA FERREIRA, opôs embargos de declaração em face da sentença (ID 28659930), que foram desprovidos (ID 2865993). A Ré, ENCANTOS DA MATA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, não conformada com o desfecho dado à causa pela sentença, interpôs o presente recurso de apelação (ID 28659936), nas suas razões recursais, incialmente, pediu a gratuidade de justiça. Sendo esse pedido indeferido por esta Relatoria e determinado o recolhimento do preparo (ID 34778821). O preparo foi recolhido (ID 35318773/74). A Autora/Apelada apresentou contrarrazões ao recurso, (ID 28659941). A Ré, Eliane da Glória Silva Ferreira, também apresentou contrariedade ao recurso da Empresa (ID 28659945). Posteriormente, a patrona da 2a Ré, Maria Aparecida Pena Ramalho, requereu a descida dos autos ao Juízo de origem, para possibilitar a distribuição do cumprimento de sentença referentes aos honorários advocatícios em que a Autora foi condenada pela decisão de ID 28659852, a qual extinguiu o processo em relação aos herdeiros da 2a Ré (fiadora falecida). Sendo que esse pedido de retorno dos autos ao Juízo de origem foi indeferido por decisão monocrática deste Relator (ID 37262421). Em 30/07/2022, foi noticiado nos autos o falecimento da Autora/Apelada, ZÉLIA CATARINA DE DEUS (ID 37914861) e requerido a sucessão processual pelo seu Espólio. Pelo despacho de ID 39420334, este Relator determinou a intimação do Patrono da Parte falecida para apresentar a certidão de óbito desta. Em cumprimento a essa determinação, foram juntadas a certidão de óbito e a escritura pública de nomeação do Inventariante, ANDERSON MARTINS DE DEUS, para representação do Espólio da Autora/Apelada (ID 39744556/57). É o relatório. DECIDO. Durante o curso processual havendo o falecimento de parte o artigo 110 do CPC dispõe que: “Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o”. Esse último dispositivo processual mencionado, por sua vez, determina a suspensão do processo e a instauração do procedimento de habilitação, a teor do artigo 689 do CPC. No caso. a não suspensão da marcha processual não representa prejuízo às partes, haja vista que o patrono da parte falecida noticiou o óbito de sua constituinte e requereu a habilitação do Espólio representado pelo inventariante. Ainda, atendeu a determinação desta Relatoria e juntou aos autos a certidão de óbito comprovando o falecimento da Autora/Apelada, no dia 15/04/2022 (ID 39744556). E, também, a escritura pública de nomeação do Inventariante, ANDERSON MARTINS DE DEUS, para representação do Espólio da Autora/Apelada. Cumpre esclarecer que, em havendo abertura do inventário, necessariamente a representação do espólio será pelo inventariante, a quem a legislação processual civil confere poderes para representar o espólio em juízo, ativa e passivamente, conforme determina a regra do art. 618, I, do CPC. Considerando que os demais herdeiros nomearam o filho da falecida, ANDERSON MARTINS DE DEUS, para o encargo de inventariante do espólio de ZÉLIA CATARINA DE DEUS, conforme reza da escritura pública de nomeação do Inventariante lavrada pelo Cartório do 1o Ofício de Notas e Protesto de Brasília/DF (ID 39744556), a substituição da parte falecida pelo seu Espólio é medida que se impõe. Nessa linha de ideias, destaco o seguinte julgado desta Relatoria: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALECIMENTO DA AUTORA. SUCESSÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE INVETÁRIO. SUCESSÃO CONJUNTA PELOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. O artigo 110 do CPC estabelece que "ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o, os quais, por sua vez, determinam a suspensão do processo e a instauração do procedimento de habilitação, a teor do artigo 689 do CPC. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que, quando o inventário não exista no momento de pedido de habilitação, mostra-se regular a representação do espólio por todos os herdeiros do de cujus. 3. No caso de já existir inventário aberto, necessariamente a representação do espólio ocorrerá pelo inventariante - que possui responsabilidade para representar o espólio em juízo, ativa e passivamente, a teor do artigo 618, I, do CPC. Por outro lado, caso no momento da habilitação, ainda não tenha sido aberto o inventário, mostra-se regular a representação do espólio por todos os herdeiros do de cujus 4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. (Acórdão 1119539, 20130111589135APC, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 29/8/2018. Pág.: 206-212). (grifos nosso). Ante o exposto, estando devidamente comprovado o óbito da parte e a qualidade de seus herdeiros, DEFIRO a substituição da Autora/Apelada, ZÉLIA CATARINA DE DEUS, pelo seu Espólio, que será representando pelo Inventariante, ANDERSON MARTINS DE DEUS, nomeado pelos demais herdeiros, conforme consta da escritura pública de nomeação de Inventariante lavrada pelo Cartório do 1o Ofício de Notas e Protesto de Brasília/DF (ID 39744556), nos termos do art. 110 do CPC. À Secretaria da Tuma, após a preclusão desta decisão, proceda-se a retificação da capa dos autos, as demais anotações necessárias e as comunicações de praxe. Publique-se. Intimem-se. Em seguida, retornem os autos conclusos, para julgamento do recurso de apelação. Brasília, 3 de outubro de 2022 09:52:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador